Tribunal: TJPA
Processo: 0042001-91.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0042001-91.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DE NAZARE PENA FAGUNDES, FELIX JAIME MONTEIRO DA COSTA, LUCIA HELENA LIMA ALENCAR, MARCIA PINHEIRO GOES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇAO DE SARGENTOS DA POLICÍA MILITAR POR ANTIGUIDADE. LIMITAÇAO DO NÚMERO DE VAGAS. POSSIBILIDADE. PRETERIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
In casu
os apelados não lograram êxito em comprovar de plano a existência de direito liquido e certo a inscrição no Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar – CFS/2009, posto que não caracterizada a existência de preterição por outros candidatos menos antigos, e a jurisprudência desta Egrégia Corte é no sentido de
legalidade da exigência de aprovação em processo seletivo para o ingresso no Curso de Formação de Sargentos da Policia Militar, em decorrência da existência de relação de cabos aptos mais antigos, a obediência a ordem de antiguidade e a limitação do número de
vagas apuradas pela Comissão de Promoção no limite de 50%

(cinquenta por cento) do efetivo fixado para a graduação de 3º Sargento PM/BM, na forma estabelecida na Lei Complementar nº 53, de 9 de fevereiro de 2006, conforme regulamentado no
Decreto Estadual n.º 2.115/2006. Apelação conhecida e provida, para reformar a sentença denegando a segurança aos apelados á unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual presidida pelo Excelentíssimo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário e realizada no período de 22.05.2023 até 29.05.2023.

Belém/PA, assinatura na hora e data constate do registro no sistema.

Desa, Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança impetrado por
LUCIA HELENA LIMA ALENCAR E OUTROS e
m seu desfavor, por ato do Comandante Geral da Polícia Militar, consubstanciado na não inclusão dos seu nomes na promoção por critério de antiguidade, com a dispensa de realização do Certame no Boletim Geral n.º 105, pois defendem que possuem mais de 15 anos de corporação e seriam aptos a participarem do mesmo, ensejando a sentença recorrida que concedeu a segurança para determinar a matricula dos impetrante no Curso de Formação de Sargentos da Policia Militar.

O apelante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Alega que para que haja convocação dos candidatos com a finalidade de participação no Cursos de Formação de Sargentos da Polícia Militar não basta o preenchimento dos requisitos da Lei n.º 6.669/2004, pois também é necessário o respeito ao número de vagas fixadas na Lei Complementar n.º 053/2006 e no edital do processo que ofertou 200 vagas, conforme limitação orçamentária e financeira, e inexistiria ilegalidade no ato impugnado, invocando em seu favor o disposto no art. 43, §2.º, e 48 da Lei Complementar Estadual n.º 053/2006, além do art. 11 e 12 do Decreto Estadual n.º 2.115/2006, e o art. 15 do Decreto Estadual n.º 2.115/2006.

Aduz ainda que o art. 5.º da Lei n.º 6.669/04 não contempla matrícula automática a todos os que pretendem se inscrever, pois deve ser respeitado o número de vagas disponíveis e os critérios adotados, ainda de forma implícita nas norma mencionadas, pois afirma que todos os cabos que foram inscritos no CFS/2009 pelo critério de antiguidade possuem mais que 15 anos na corporação e são mais antigos que os apelados, e não poderiam ser preteridos pelos apelados por critérios diferenciados por intepretação contrária a norma que regulam a matéria, pois não haveria direito subjetivo a todos os candidatos a matrícula no CFS/2009.

Argui a inexistência de vagas disponíveis para a matrícula dos apelados, face as limitações impostas nas normas em questão e por isso não teriam figurado na lista dos cabos mais antigos e não há argui de preterição dos mesmos ou impugnação da lista por existência de Cabo com menos tempo de serviço que os apelados, portanto, defende que teriam de ser submetidos a concurso por merecimento intelectual e não por antiguidade, o que os apelados teriam considerado injusto, mas que não é obrigado a oferecer 600 vagas, pois se limitou a 200 vagas, que foram preenchidas, sem qualquer ilegalidade da administração em relação a antiguidade dos apelados, transcrevendo assim jurisprudência sobre a matéria.

Requer assim seja a apelação conhecida e provida para que seja denegada a segurança aos apelados/impetrantes.

Consta dos autos que não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público apresentou parecer se manifestando pelo conhecimento e provimento da apelação.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

A matéria controvertida não comporta maior complexidade e entendo que assiste razão ao inconformismo ao apelante. Vejamos:

A matéria controvertida entre as partes diz respeito a participação dos apelados no Curso de Formação de Sargentos, face a limitação do número de vagas e a previsão de processo seletivo para tal finalidade, que supostamente teria violado o direito líquido e certo do impetrante/apelante que, em tese, teriam inscrição assegurado por antiguidade e não figuraram na lista de candidatos publicada.

A matéria já é pacificada em inúmeros precedentes desta egrégia Corte Estadual relativos a legalidade da exigência de aprovação em processo seletivo para o ingresso no Curso de Formação de Sargentos da Policia Militar, em decorrência da existência de relação de cabos aptos e a obediência a ordem de antiguidade e o número de
vagas apuradas pela Comissão de Promoção de Praças para cada Qualificação Policial-Militar Particular (QPMP), no limite de 50%

(cinquenta por cento) do efetivo fixado para a graduação de 3º Sargento PM/BM, na forma estabelecida na Lei Complementar nº 53, de 9 de fevereiro de 2006, conforme regulamentado no
Decreto Estadual n.º 2.115/2006, nos seguintes termos:

TÍTULO III

DA GARANTIA DA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE

SARGENTOS PM/BM

CAPÍTULO I

DAS GENERALIDADES

Art. 11.
A matrícula no Curso de Formação de Sargentos PM/BM sujeitar-se-á ao número de vagas apuradas pela Comissão de Promoção de Praças para cada Qualificação Policial-Militar Particular
(QPMP).

Art. 12. As vagas destinadas ao Curso de Formação de Sargentos PM/BM previsto neste Decreto,
limitar-se-á a 50% (cinquenta por cento) do efetivo fixado para a graduação de 3º Sargento PM/BM
,
estabelecido na Lei Complementar nº 53, de 9 de fevereiro de 2006
.

Parágrafo único.
Os outros 50% (cinqüenta por cento) das vagas correspondentes ao efetivo fixado para a graduação de 3º Sargento PM/BM

serão destinadas ao preenchimento por meio do processo seletivo estabelecido na Lei nº 5.250, de 29 de julho de 1985
,
regulamentada pelo Decreto nº 4.242, de 22 de janeiro de 1986
.

Art. 13.
Para fins de elaboração da listagem prevista no art. 17 deste Decreto, será observado o critério de antiguidade, definido pelo tempo de efetivo serviço na graduação de Cabo na respectiva Corporação.

Art. 14. O Curso de Formação de Sargentos PM/BM, previsto neste Decreto, ocorrerá após autorização do Comandante-Geral, com fins a atender as necessidades de cada Corporação e
garantir o acesso gradual e sucessivo na hierarquia PM/BM.
(grifei)

Ao seu turno a Lei Complemntar nº 53/2006 (Lei de Organização Básica da Polícia Militar) estabelece que o limite máximo de vagas para o Curso de Formação de Sargentos e que 50% (cinquenta por cento) serão preenchidas
por meio de processo seletivo, na forma estabelecida na Lei nº 5.250, de 29 de julho de 1985,
observando desta forma o número de vagas disponíveis em razão do previsto no Decreto nº 2.115/06 (arts. 12 e 17) e na Lei Complementar Estadual n.º 53/2006,
ex vi
art.43.

No caso concreto, os apelados não lograram exito em comprovar a existência de preterição em relação a outros candidatos que concorreram as vagas por aniguidade, por cosenguinte, forçoso é concluir que a amdinistração não cometeu quaquervati ilegal ou arbitrário ao publicar a lista com os candidatos mais antigos, na forma duzidfa no arraozado da apelação.

Assim, não há que se falar em direito subjetivos dos aapelados/impetrantes a inscrição automtaica por antiguidade, sob o argumento de impossibilidade de limitação e que teriam prenchidos os requisitos exigidos para ingresso do Curso em questão, pois prevalece a presunçao de legitmidade que drefrutam os atos amdinistrativos, por ausência de prova de que candidados mais antigos foram inscritos em detrimento dos impetrantes/apelados, conforme bem observado no lúcito paracer ministerial,
in verbis:

“Com efeito, a partir de uma análise conjugada dos dispositivos legais supracitados infere-se que a promoção dos Cabos da Polícia Militar à graduação de 3º Sargento está condicionada a observância de uma série de requisitos. São eles: a) atendimento das condições elencadas no art.
5° da Lei 6.669/04 e no art. 15 do Decreto Estadual n° 2.115/06; b) existência das vagas na respectiva qualificação; c) necessidade e interesse da Instituição; e d) aproveitamento no curso de formação específico.

Da análise da documentação apresentada pelo Apelante, verifica-se que a Administração Pública, através do Boletim Geral nº 093 de 21/05/2009, no item 7, garantiu a matrícula no Curso de Formação de Sargentos para aqueles considerados aptos na inspeção de saúde e aprovados no teste de aptidão física, conforme o número de vagas constantes no quadro, mediante preenchimento dos requisitos.

In casu, não se verificou o nome dos Impetrantes/Apelados na lista de antiguidade elaborada no Boletim nº 105, de 08/07/2009 (Num. 2428581 – Pág. 3/6), não estando entre os 200 Cabos/PM mais antigos da corporação.

Portanto, não há se falar em direito líquido e certo dos Recorridos de efetuarem a matrícula no Curso de Formação de Sargentos a partir de uma interpretação literal e isolada do art. 5° da Lei n° 6.669/04, haja vista que provimentos judiciais indiscriminados de pleitos dessa natureza, sem a observância ao número de vagas em cada quadro, categoria, posto e graduação da Polícia Militar/PA, teria o condão de provocar o desequilíbrio da distribuição do efetivo fixado na Lei Complementar n° 053/2006, refletindo diretamente na folha de pagamento da Instituição e na própria segurança pública.”

Ist
o porque, as normas que regulam a matéria estabelecem de forma expressa a realização de processo seletivo por merecimento e os apelados não figuraram na lista dos mais antigos, consoante o disposto no art. 5.º, §1.º, c/c art. 12, parágrafo único, da Lei n.º 6.669/2004.

Conquanto a leitura isolada da norma acima, em tese, induza a suposição de direito reclamado pelo autor, deve ser observado que a
interpretação sistemática pela qual todas as normas devem ser analisa­das e prestigiada a interrelação lógica-sistematica do ordenamento jurfidico, que indica a existência de obice do pedido no
estabelecido na Lei Complementar nº 53, de 9 de fevereiro de 2006, conforme regulamentado no
Decreto Estadual nº 2.115/2006.

Inclusive, a Lei Ordinária nº 6.669/04 que supostamente asseguraria a participação dos agravados no Curso (art. 5º), descreve em seu art. 8º que seria regulamentada no prazo de 120 dias a contar da publicação.

Assim, não há como a Polícia Militar matricular todos os Cabos que se enquadrem no art. 5° da Lei n° 6.669/2004 no CFS – Curso de Formação de Sargentos, dependendo a inscrição da quantificação do número de vagas para o Curso em questão e dos critérios estipulados pela própria Administração Pública, os quais devem ter por base o número de pessoal existente em cada Quadro Militar, que por sua vez encontra limite na Lei de Organização Básica da PM – LC 53/2006.

Neste sentido, são os precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA ? SENTENÇA CONTRÁRIA À FAZENDA PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO. INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS 2010 PM/PA. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. LIMITE DE 300 VAGAS. CANDIDATOS QUE NÃO INTEGRARAM A RELAÇÃO DE ANTIGUIDADE.

1- A sentença proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

2- Os autores/apelados pleiteiam a inscrição no Curso de Formação de Sargento da Polícia Militar do Pará, no critério antiguidade, conforme Boletim Geral nº 080 de 20 de abril de 2010;

3-
A promoção do militar pressupõe a verificação das condições e limitações impostas na legislação e regulamentação específicas. Interpretação sistemática das normas. Precedentes desta Corte
;

4-
Para inscrição no curso de formação de sargentos pelo critério de antiguidade, além dos requisitos previstos no artigo 5º da lei nº 6.669/2004, deve ser observada a disponibilidade de vagas, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso a patente em questão, sendo inviável a inscrição no referido Curso quando o candidato não integra a relação de Cabos mais antigos da corporação;

5- A reforma da sentença neste julgamento, impõe a inversão do ônus sucumbencial;

6-

Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelo provido. Inversão automática do ônus sucumbencial. Sentença reformada em reexame.”

(2018.02445383-20, 193.195, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-11, Publicado em 2018-07-05)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAIS MILITARES. PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA PM/PA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. MATRÍCULA NO CURSO QUE DEVERÁ OBEDECER AO LIMITE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS. OBSERVÂNCIA DO REQUISITO DE ANTIGUIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO LEGAL PELO REQUERENTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1- Os requerentes são Cabos integrantes do quadro da Polícia Militar do Estado do Pará e, como antes frisado, propôs a presente ação objetivando compelir o ente público estadual à efetivação de sua matrícula no Curso de Formação de Sargentos da PM/PA - CFS 2009.

2- A Lei Estadual n° 6.669/04, dispõe em seu artigo 5º os requisitos necessários básicos para que seja garantida a matrícula aos cabos no Curso de Formação de Sargento. A Lei Complementar n° 53/2006, em seu artigo 43, §2°, estabelece o limite quantitativo de 600 (seiscentos) alunos por Curso de Formação de Sargento. O Decreto Estadual 2.115/2006, que regula a referida lei, estabelece tanto o critério objetivo de antiguidade como o critério de seleção intelectual ou seletivo para ingresso no referido Curso de Formação de Sargentos.

3- Se extrai da leitura dos

referidos artigos, não basta o simples preenchimento dos requisitos transcritos no art. 5º da Lei Estadual n° 6.669/04 para ter garantida a matrícula no curso de formação de sargentos pelo critério de antiguidade, hipótese ocorrente no caso, sendo imprescindível que o candidato se encontre classificado dentro do número de vagas ofertadas por esse critério, ou seja, integre a lista dos 300 (trezentos) cabos mais antigos, já que esse foi o número de vagas oferecidas no certame, de acordo com a Portaria n.º 009/2009 ? DP/4, publicada no Boletim Geral nº 093 de 30/05/2009.

4-
Inexiste qualquer ilegalidade no ato da administração pública em limitar o número de vagas em 300 para o critério antiguidade, considerando que a própria Lei Complementar 53/2006 prevê um limite de alunos que podem participar do curso de formação de sargento, ou seja, a lista de antiguidade não pode ser elaborada sem qualquer limite numérico à participação no referido curso, até mesmo porque todos os Cabos que preenchem critério subjetivo exigido, antes referido, iriam figurar nessa lista e se sentiriam no direito de se matricular, inexistindo, assim, razão de haver o ?processo seletivo?.

5- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. “

(2018.02298742-48, 191.916, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-07, Publicado em 2018-06-08)

“APELAÇÃO - CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS - CEFS/2010 - LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE INSCRITOS NO CURSO - LEGALIDADE - POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE INSCRITOS NO REFERIDO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º DA LEI N.º 6.669/04 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Os autores/apelados pleiteiam a inscrição no Curso de Formação de Sargento da Polícia Militar do Pará.

2- Ato administrativo está em perfeita sintonia com os dispositivos legais que regem a matéria, conforme os ditames dos artigos 42, 43 e 48 da Lei Complementar nº 53/2006, que dispõe sobre a organização básica da Polícia Militar do Estado do Pará.

3- Impossibilidade do Estado matricular todos os cabos que se enquadram no art. 5º da Lei nº 6669/2004. O preenchimento do requisito temporal indicado pela Lei Específica não é condição absoluta para a inscrição no Curso de Formação de Sargentos, mormente quando a Administração obedeceu aos parâmetros editalícios do certame.

4- Recurso conhecido e

provido.”

(2018.02103640-56, 190.599, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-05-25)

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe provimento, reformando a sentença recorrida para denegar a segurança aos impetrantes/apelados, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 01/06/2023